Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-15.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008743-15.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA - CPF: 058.809.991-06 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (EMBARGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA - CPF: 058.809.991-06 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONSÓRCIO
– PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração não prestam à reforma do julgado, mas, tão somente, à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante dispõe o art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos embargos se faz necessário, sem, no entanto, impor modificação ao julgado, no caso em que a fundamentação analisada não demonstra a fraude na contratação de consórcio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Proc. Referência:
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais com Tutela Provisórias de Urgência n. 1008743-15.2019.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de reanálise, em conformidade com o estabelecido no REsp 1957838/MT, dos Embargos de Declaração opostos por Leonardo Aleksander Mendes de Sousa contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1008743-15.2019.8.11.0040, que ficou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque não considerou a extrema “carência” e “ignorância” dos consumidores e as classe social, bem como que não foi considerada a informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo da assinatura do contrato, ou seja, antes de ter acesso ao documento físico, já estava “amarrada” ao negócio, fato este que não foi contestado pela requerida, motivo porque goza de presunção de veracidade de acordo com o art. 341 do CPC.

Alega ainda que o acórdão não considerou a afirmação do ex-funcionário da empresa, em entrevista em entrevista dada à TV local, no sentido de que a empresa treinava seus funcionários o passo-a-passo de como enganar as pessoas, que não considerou a existência de Ação Coletiva n. 1002503-51.2020 8.11.0015 e de documentos comprobatórios da prática ilícita praticada pela Multimarcas.

Aduz que não foi considerado o fato de que sequer sabia se tratar de um consórcio, tinha por compreensão da situação como empréstimo, como era divulgado pelos vendedores, representantes da requerida, aqui Embargada.

Afirma que não foi considerado o fato de que requerida sequer impugnou as mensagens de WhatsApp, presumindo-se verdadeiras, na forma do art. 341 do CPC

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas.

CONTRARRAZÕES:
Id. 81316999 - págs. 1-2.

Na sessão do dia 14/04/2021 está egrégia Corte, à unanimidade, julgou e negou provimento aos presentes Embargos de Declaração.

O STJ deu parcial provimento ao
REsp 1957838/MT,
interposto pelo ora embargante, para cassar o acórdão proferido nos Embargos de Declaração, por entender que esta Corte deixou de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia quanto à alegação do recorrente de que só teve acesso ao instrumento contratual que o vinculou ao consórcio após o pagamento da taxa de adesão e que tal fato seria incontroverso, porque não contestado pela parte recorrida, sobre a qual incidiria a presunção de veracidade (art. 341 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008743-15.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:
LEONARDO ALEKSANDER MENDES DE SOUSA

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reanálise, em conformidade com o estabelecido no REsp 1957838/MT, dos Embargos de Declaração opostos por Leonardo Aleksander Mendes de Sousa contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1008743-15.2019.8.11.0040, que ficou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.”

No caso, o acórdão, à unanimidade, reformou a sentença de parcial procedência dos pedidos da ação
Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais,
ajuizada pelo ora Embargante, ao fundamento de que não restou configurado o descumprimento contratual atribuído à parte requerida, aqui Embargada.

Agora, nestes aclaratórios, por força da decisão proferida no REsp 1957838/MT,
a questão está em saber se restou comprovado que o autor somente teve acesso aos termos do contrato de consórcio após o pagamento do valor da entrada/adesão e se essa questão é relevante para eventual alteração do julgado, a fim de manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

Verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido não manifestou, especificamente, acerca do argumento do apelante, ora embargante, de que não teve acesso aos termos do contrato antes do pagamento da taxa de adesão.

Sucede que, em que pese o ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC), considerado o conjunto fático-probatório, a tese de que o autor embargante não tinha ciência de se tratar de consórcio está em contradição com os documentos trazidos com a própria inicial.

Veja-se que o autor embargante firmou o contrato de consórcio com a requerida, ora embargada, na da data de
05/04/2019
, enquanto que o documento “Extrato Financeiro do Consorciado”, demonstra que o pagamento da taxa de adesão ao consórcio, no valor de R$4.628,00, fora efetuado em
11/04/2019
(Id. 72988467 - pág. 1).

Registra-se, inclusive, que o referido documento “Extrato Financeiro do Consorciado” faz referência a grupo/cota de consórcio.

Ademais, consignou o autor, ora embargante, na petição inicial:

“
O Requerente, em sua inocência, acreditando na palavra do vendedor da Requerida,
firmou contrato com a Ré aos 05.04.2019, e
a partir desse ponto
a conduta e discurso da Segunda Requerida mudou
(e muito, diga-se de passagem)
”.

Nota-se ainda que a cláusula Sexta do contrato de consórcio ao qual aderiu o autor embargante dispõe a respeito da cobrança antecipada da referida taxa de adesão.

Cumpre registrar também que, dos áudios das conversas de WhatsApp, que se referem às tratativas com o suposto vendedor da requerida embargada, não se extrai, com a segurança que o caso requer, que o pagamento da taxa de adesão/administração teria ocorrido antes da assinatura do contrato.

Posto isso,
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada no acórdão recorrido; todavia,
deixa-se

de atribuir efeitos infringentes ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022